Tribunal: CARF
Processo: 10830.908472/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908472/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.414 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
LAELC REATIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que homologou apenas em parte a compensação
declarada, com base nas informações fornecidas pelo próprio sujeito passivo,
informações essas não infirmadas com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem que deferira todo o crédito de IPI pleiteado, mas homologara apenas
parcialmente a compensação por ter sido o crédito insuficiente para extinguir integralmente o
débito declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908472/2010-73
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908472/2010-73

Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o
reconhecimento integral do crédito, aduzindo que, em razão de alteração no sistema da Receita
Federal, no tocante aos pedidos de restituição e compensação de IPI, a declaração de
compensação fora precedida de um pedido de ressarcimento residual, onde se informou
complemento do saldo a ser ressarcido, em conformidade com a IN SRF no 728/2007, tendo,
contudo, ocorrido “erro de fato” na declaração de compensação quanto ao preenchimento do
número dos PER/DComps originários do crédito.
O acórdão da DRJ, em que se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PER/DCOMP. INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
Na hipótese de inexatidão material verificada no preenchimento da PER/DCOMP, é
admitida sua retificação, desde que se encontre pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador. Considera-se pendente de decisão
administrativa, a declaração de compensação em relação ao qual ainda não tenha sido
intimado o sujeito passivo do despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Registrou-se, no voto condutor do acórdão de primeira instância que, tendo o
contribuinte solicitado somente em sede de manifestação de inconformidade a retificação dos
PER/DCOMPs, com alteração da origem do crédito, tal retificação não podia ser aceita, pois que
posterior à ciência do despacho decisório.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 08/10/2013 (fl. 192), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 30/10/2013 (fl. 194) e requereu a reforma da
decisão, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzida, ainda, a possibilidade de a
Administração tributária proceder à retificação de ofício do PER/DComp formulado com erro de
fato.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório que deferira
integralmente o crédito de IPI pleiteado, mas homologara apenas parcialmente a compensação
por ter sido o crédito insuficiente para extinguir integralmente os débitos declarados.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908472/2010-73

O Recorrente argumenta que, por ter cometido erro de fato no preenchimento da
declaração de compensação quanto à identificação dos pedidos de ressarcimento originários do
crédito, somente parte do direito creditório veio a ser reconhecido, decorrendo dessa situação a
homologação apenas parcial da compensação.
Contudo, apesar de constar dos presentes autos apenas parte do despacho
decisório (fl. 27), é possível constatar de um dos PER/DComp que o contribuinte pretendeu
extinguir débito de sua titularidade após a data de vencimento (fl. 126), sem a inclusão da multa
de mora, do que se pode extrair que a homologação parcial da compensação não decorrera
apenas do alegado erro de fato cometido. Tal constatação, no entanto, não foi objeto de
contestação pelo Recorrente, nem na primeira e nem na segunda instância administrativa.
Além disso, no despacho decisório, constou, expressamente, que o PER/DComp
sob análise era o de no 29653.98322.090410.1.7.01-7618, declaração essa presente às fls. 37 e
seguintes, em que se pretendeu a extinção de débito ali declarado de R$ 161.849,49 (Cofins de
dezembro de 2005 – fl. 125), nos exatos termos examinados no despacho decisório.
O crédito adicional de R$ 36.738,06 pretendido pelo Recorrente para ser utilizado
na mesma declaração de compensação foi utilizado em outra DComp, para extinguir débito de
Cofins do período de apuração julho de 2007 (fl. 139), situação em que não se vislumbra
fundamento à contrariedade do Recorrente, precipuamente se se considerar que a DComp
retificada, identificada na DComp retificadora, não coincide com a DComp desse crédito
identificado pelo Recorrente como adicional.
Tal alegação de ocorrência de erro de fato, não obstante os fatos ora constatados,
não se fez acompanhar de nenhuma prova documental (escrita e documentos fiscais) que a
sustentasse, razão pela qual não se vislumbra possibilidade de aqui a acolher.
Tal atitude vai de encontro ao disposto no art. 16, inciso III, e § 4o, do Decreto no
70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF), verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, conforme já dito, o Recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova do
alegado equívoco cometido ou de eventual direito creditório outro, restringindo sua defesa a
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908472/2010-73

alegações genéricas, ignorando por completo o ônus a ele atribuído pelo PAF, conforme se
verifica do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 acima transcrito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital